Tribunal: TJES
Processo: 5016167-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016167-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EVERALDO ANTONIO CHISTE e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016167-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
PAIS & FILHOS COMERCIO DE MOVES E SERVICOS CHISTE LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que teve seus serviços de telefonia suspensos no dia 28/04/23 e que em 10/05/23 foi informado pela Anatel que o requerido teria um prazo de 10 (dez) dias úteis para a reestabelecimento do serviço, contudo até o protocolo do presente processo o serviço não foi restabelecido.

Em sede de contestação aduziu preliminarmente a ilegitimidade ativa de EVERALDO ANTONIO CHISTE e a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a regularidade da prestação dos serviços pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença julgou a demanda nos seguintes termos:

“ Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15, em relação ao sócio EVERALDO ANTONIO CHISTÉ, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral no que remanesce, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:

a) promover o restabelecimento do serviço de internet vinculado ao contrato nº 8999 6475 5661, no prazo de 2 dias úteis, sob pena de multa diária que ora majoro ao valor de R$ 80,00, limitada ao teto de R$ 6.000,00;

b) pagar à Requerente a quantia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5862282). Em suas razões, a recorrente sustenta preliminarmente a necessidade de concessão do efeito suspensivo e devolutivo ao recurso e no mérito sustentou a ausência de prova mínima, anexando aos autos telas sistêmicas com fito de comprovar a regularidade do fornecimento dos serviços e pugnou pela inaplicabilidade das astreintes e inexistência dos danos morais e subsidiariamente requereu a redução do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O recorrente sustenta que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, todavia da análise do conjunto probatório verifico que a parte autora informou nº de protocolo “050520235324646”, o que comprovou minimamente que entrou em contato com a requerida para informar sobre a suspensão e requerer o restabelecimento da linha,
todavia, o recorrente não traz aos autos, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, tendo em vista que não trouxe aos autos a ligação relativa ao protocolo elencado, ônus que lhe cabia.

De fato, diante da suspensão injustificada da linha telefônica da parte autora, vislumbro evidente falha na prestação de serviços passível de indenização.

Neste sentido é a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia e internet - Suspensão dos serviços - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pelo titular da linha telefônica - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Suspensão indevida - Falha na prestação do serviço - Ato ilícito - Serviço público essencial - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Artigo 944 do Código Civil - Apelação provida

(TJ-SP - AC: 10004521920198260360 SP 1000452-19.2019.8.26.0360, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 31/03/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

Quanto aos danos morais, verifico que foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)